Tribunal: TJDFT
Processo: 0746581-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos aos cálculos apresentados pela parte exequente em cumprimento de sentença. A controvérsia envolve a aplicação da Taxa Selic para atualização de débito judicial após a EC 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito caracteriza anatocismo; e (ii) verificar a conformidade da metodologia adotada com a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional 113/2021 estabelece que a Taxa Selic incide sobre o valor consolidado do débito, abrangendo o principal corrigido e os juros de mora até novembro de 2021. 4. A Resolução CNJ no 303/2019, em seu art. 22, § 1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022, disciplina a aplicação da Selic sobre o montante consolidado a partir de dezembro de 2021. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a Selic deve ser aplicada uma única vez sobre o valor consolidado do débito, afastando a alegação de anatocismo. 6. A metodologia utilizada nos cálculos está em conformidade com a normatização aplicável, não configurando capitalização indevida de juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Taxa Selic incide sobre o valor consolidado do débito judicial, conforme a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, sem configurar anatocismo. 2. A metodologia de cálculo adotada pelo juízo deve observar a incidência única da Selic sobre o montante atualizado até novembro de 2021."
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art 3o da EC 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; STJ, REsp 2.174.370, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJE 21/10/2024; TJDFT, Acórdão 1961635, 0742247-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1969980, 0747369-40.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.